Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-83.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009454-83.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADENIR FRANCISCO PICININ - CPF: 681.444.669-34 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADENIR FRANCISCO PICININ - CPF: 681.444.669-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA FALHA PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. DANO MORAL COLETIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente ou de rediscussão do mérito recursal.

2.

A alegada ausência de intimação do advogado do réu para a fase de especificação de provas, embora não suscitada no recurso de apelação, admite apreciação de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Entretanto, no caso concreto, restou demonstrado que a irregularidade inicial foi suprida por intimação posterior, validamente realizada na pessoa do patrono já habilitado nos autos, operando-se a preclusão temporal.

3.

A argumentação do Ministério Público quanto à necessidade de condenação por danos morais coletivos não revela omissão, tendo sido expressamente apreciada no acórdão embargado, que, à luz das peculiaridades do caso concreto, reputou suficientes as medidas de recomposição ambiental e indenização material.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por ADENIR FRANCISCO PICININ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id 282746376), que deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos materiais e negou provimento ao recurso interposto pelo réu.

Adenir Francisco Picinin alega omissão no acórdão, sustentando que não houve regular intimação de seu patrono para especificação de provas, pois, à época, não estava ele devidamente habilitado nos autos, o que teria gerado cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta haver omissão no tocante à negativa de condenação por danos morais coletivos, apontando que o acórdão deixou de aplicar a teoria do dano moral
in re ipsa
, especialmente diante da gravidade do desmatamento de mais de 38 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal e de preservação permanente.

Os embargos são tempestivos e vêm devidamente instruídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025